Tribunal: TJMT
Processo: 0003397-88.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLENE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 020.010.459-48 (RECORRIDO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ registrado(a) civilmente como SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), MARLENE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 020.010.459-48 (RECORRENTE), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ registrado(a) civilmente como SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE ZELADORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS AFASTADA. DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AFASTADO. LAUDO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE NA FUNÇÃO EXERCIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Sinop e pela parte promovente contra sentença prolatada nos presentes autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da autora à progressão funcional, na modalidade vertical,

2. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

2. O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

3. Ausência de direito ao recebimento de adicional de insalubridade, visto que o laudo acostado aos autos comprova a inexistência de insalubridade na função exercida.

4. Sentença mantida.

5. Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Sinop e pela parte promovente contra sentença prolatada nos presentes autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da autora à progressão funcional, na modalidade vertical, cujo dispositivo assim constou:

“
Ex positis
", JULGO PARCIALMNTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de
a)
RECONHECER o direito da REQUERENTE a PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99, e alterações da Lei n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MARCO de 2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença;
b)
Correção monetária utilizando o índice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n° 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança - TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal;
c)
Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015 (...)”

O Município de Sinop interpôs recurso inominado alegando que as Leis Municipais no 663/2001 e 568/99 são inconstitucionais e seus atos nulos de pleno direito, vez que estão em desacordo com a Constituição Federal e a Lei Complementar no 101/2000, razão pela qual, não há que se falar em direito à progressão funcional.

Sustenta que a inconstitucionalidade dos referidos diplomas legais, decorre do aumento das despesas com pessoal sem dotação orçamentária sem estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Assevera que, a parte autora não preencheu os requisitos para fazer jus ao reenquadramento e, ao final requer seja provido o recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente igualmente interpôs recurso de apelação, alegando que é zeladora e que, em sua função cotidiana está exposta habitualmente a agentes nocivos de saúde, razão pela qual tem direito ao pagamento do adicional de insalubridade desde a sua contratação.

Requer o provimento do recurso para condenar o Município de Sinop ao pagamento de adicional de insalubridade, bem como condená-la ao pagamento a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 5116834).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO CAPSULO-LIGAMENTAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer interposta por

EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA
,

acometido com luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do punho e da mão (CID 10 S63), determinando que o Apelante e o Estado de Mato Grosso, providenciem tratamento cirúrgico de
reconstrução capsulo-ligamentar
.

2.

Município de
ALTA FLORESTA
, ofereceu recurso de apelação, alegando dever do ESTADO, e em contrarrazões requer a manutenção da ausência de condenação em honorários advocatícios.

3.

O d. representante do Ministério Público se manifestou pelo não provimento dos recursos e manutenção da sentença.

4.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela CRFB/88, motivo pelo qual
não há se falar em ilegitimidade passiva, ou ausência de responsabilidade, do Ente Municipal
. Entendimento reafirmando no RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015
.

5.

Parte autora
,
representada pela Defensoria Pública, que visa a condenação da Fazenda Municipal e Estadual na verba sucumbencial.

6.

A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim,
não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria
, independentemente de qual seja o ente público, essencialmente pela prestação da função jurisdicional de forma integral e gratuita.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020